Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751893-22.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, preso preventivamente desde 17/7/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Salienta que o paciente se encontra preso há 150 (cento e cinquenta dias) dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Aduz que em 11/11/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, no entanto a instrução processual não foi encerrada em virtude do não comparecimento dos policiais militares arrolados como testemunhas. Argumenta ainda que, após um mês da realização da primeira audiência de instrução e julgamento, ainda não fora designada nova data para realização da audiência de continuação. Salienta que a demora injustificada para o encerramento da instrução criminal, que não pode ser imputada à defesa do paciente, ofende os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente, juntamente com os corréus CRISTIANO NUNES REIS e JOÁRIO BARBOSA ALMEIDA, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação, a priori, não verificada no caso dos autos. De acordo com a ata da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/11/2020, as testemunhas policiais LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA e HELDEN CLÉBLIO ONOFRE SOUSA não compareceram ao ato processual. O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas faltantes. A Defesa do paciente e do corréu Joário anuiu na designação de uma nova audiência sem a presença de PABLO, que se encontra preso. Por fim, a MM. Juíza determinou que “Oficie-se à Corregedoria da PM/GO sobre a ausência injustificada dos policiais. Designe-se nova data para continuação da audiência. Intimem-se. Requisitem-se as testemunhas policiais. Intimados os presentes” (id 22047826). Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador